Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO DISTRITAL 40.241/2019. MATRÍCULA ESCOLAR. TAXAS. ISENÇÃO. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. NATUREZA HÍBRIDA. IRRELEVÂNCIA. REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente se utiliza de argumentos que se prestam a desafiar a sentença recorrida, mesmo que tais argumentos já tenham sido rechaçados na fundamentação.
2. No mesmo sentido, também não prospera a preliminar de inovação recursal, uma vez que a matéria referente à ausência de preenchimento dos pré-requisitos do Decreto n. 40.241/2019 foi levantada na manifestação do Ministério Público e foi objeto de apreciação pela sentença.
3. O Decreto no 40.241, de 8 de novembro de 2019, regulamenta o direito à matrícula e à isenção de pagamento de taxas nos Colégios Militares pertencentes ao Distrito Federal aos órfãos dos integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Distrito Federal e agentes de execução penal da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública, que tenham sido mortos em serviço ou em razão dele.
4. Referida norma prevê, em seu artigo 1o, caput, e § 2o, o direito, independentemente da prova de seleção, à matrícula e à isenção de taxas ou contraprestações nos colégios militares do Distrito Federal para aqueles que preencherem determinados requisitos, quais sejam, ser órfão dos integrantes de algumas carreiras ali especificadas, dentre elas agentes de execução penal da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública, que tenham sido mortos em serviço ou em razão dele.
5. A natureza híbrida do Colégio Dom Pedro II não se afigura suficiente a eximi-lo da obrigação de cumprir o previsto no citado decreto.
6. Preenchidos os requisitos constantes no decreto distrital, deve ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante à matrícula e isenção à taxa ou contraprestação no Colégio Dom Pedro II.
7. Recurso conhecido e desprovido.